Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELA COUTINHO BARRETO, FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 14a sessão virtual. Intimem-se as outras partes do processo sobre o pedido de suspensão feito pela segunda requerente (i.d. 29136837). Brasília, 17 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator